Tribunal: STF
Processo: AI 223712
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS 
   FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - 
   DIREITO DE PETIÇÃO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA - 
   INADMISSIBILIDADE - MULTA E ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - 
   RECURSO IMPROVIDO.

O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, 
   ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

- 
   O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos 
   em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa 
   obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o 
   recurso de agravo por ele interposto. Precedentes.

DIREITO DE 
   PETIÇÃO E AÇÃO RESCISÓRIA.

- É inconsistente a postulação que, 
   apoiada no direito de petição, formula pedido que constitui, na 
   realidade, verdadeiro sucedâneo, legalmente não autorizado, da 
   ação rescisória, eis que já transitada em julgado a decisão 
   impugnada.

- O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, 
   "a", da Constituição não pode ser invocado, genericamente, para 
   exonerar qualquer dos sujeitos processuais do dever de observar 
   as exigências que condicionam o exercício do direito de ação, 
   pois, tratando-se de controvérsia judicial, cumpre respeitar os 
   pressupostos e os requisitos fixados pela legislação processual 
   comum.

A mera invocação do direito de petição, por si só, não 
   tem o condão de permitir que a parte interessada, mediante 
   utilização de meio impróprio, busque desconstituir o acórdão 
   ("judicium rescindens") e obter o rejulgamento da causa 
   ("judicium rescissorium"), em situação na qual a decisão 
   questionada - embora transitada em julgado - não se reveste da 
   autoridade da coisa julgada em sentido material. 
   Precedentes.

MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE 
   RECORRER.

- O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se 
   como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da 
   lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa 
   repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em 
   que a parte interpuser recurso manifestamente inadmissível ou 
   infundado, ou, ainda, quando dele se utilizar com intuito 
   evidentemente protelatório, hipóteses em que se legitimará a 
   imposição de multa.

A multa a que se refere o art. 557, § 2º, 
   do CPC possui inquestionável função inibitória, eis que visa a 
   impedir, nas hipóteses referidas nesse preceito legal, o abuso 
   processual e o exercício irresponsável do direito de recorrer, 
   neutralizando, dessa maneira, a atuação censurável do "improbus 
   litigator".